Tribunal: TJDFT
Processo: 0725862-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.

I. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil (redação anterior à Lei 13.874/2019), a decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica para permitir a afetação do patrimônio dos sócios ou administradores da pessoa jurídica deve se basear em fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”.

II. Possível dissolução irregular da sociedade empresária e ausência de bens penhoráveis não descortinam, por si só, “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”, pressupostos sem os quais não se legitima a desconsideração da personalidade jurídica.

III. Recurso conhecido e desprovido.